Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-64.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006867-64.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 795.300.101-25 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
(i)
determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim,
(ii)
condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4. Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais
in re ipsa
, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum
indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6. A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença de parcial procedência, que
(i)
determinou a restituição do valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim,
(ii)
condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ao fundamento que não comprovou a contratação dos serviços bancários.

A parte Recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação. No mérito, sustenta que “
que inexiste vínculo contratual entre a autora e o ora recorrente BANCO BMG S/A, uma vez que o contrato sub judice foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO”
, razão pela deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo de origem.

A parte recorrida, em contrarrazões, alega, preliminarmente, a deserção do recurso. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Deserção do Recurso

É certo que a base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do Recorrente, que no caso é de R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais). Contudo, observa-se que a parte ré efetuou o pagamento do preparo de acordo com o valor da causa (R$ 21.156,51), que por sua vez é superior à sua pretensão recursal.

Desse modo, rejeito o argumento de deserção.

2 - Ilegitimidade Passiva

A parte Recorrente suscita preliminarmente a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento que eventual responsabilidade pelo ato praticado deve recair sobre o Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Incialmente, oportuno consignar que na defesa de mérito o Recorrente insiste na única tese de ausência de responsabilidade, trazendo os mesmos argumentos desta preliminar de ilegitimidade, portanto passo a decidir.

Em que pese nada alegar acerca das anotações de desconto constarem o nome “BMG” perante a folha de pagamento do Requerente, limitando-se a defender ausência de responsabilidade das operações pertencentes ao Banco Itáu BMG Consignado, é de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios referentes ao crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG Consignado.

Nesse contexto, há que se aplicar a teoria da aparência, por conta da incidência do CDC e da vulnerabilidade do consumidor, afigurando-se irrelevante, nesta demanda, o fato da operação ter sido transferida ao Banco Itaú BMG Consignado e, posteriormente, ao Banco Itaú Consignado.

Registra-se que o Requerente, ora Recorrido, trouxe aos autos documentos que comprovam os descontos realizados por “BMG”, assim, não há se falar em ilegitimidade passiva, pois o Bando Recorrente não comprova a ausência de ilicitude ou responsabilidade da BMG, seja Banco BMG ou Banco Itaú Consignado, nos descontos supostamente indevidos perante a folha de pagamento do Requerente.

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reiteradamente tem decidido neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco
Itaú

BMG
Consignado” se trata de uma fusão dos bancos
BMG
e
ITAÚ
, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de
ilegitimidade

passiva
aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

(2) Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS); (...)(N.U 1018284-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Assim, ainda que se tratem de pessoas jurídicas distintas, revela-se ao consumidor a difícil identificação do seu credor, uma vez que as atividades das empresas foram realizadas em parceria durante o período que os débitos foram lançados na conta do Requerente, a partir de 2013, sob a rubrica “BMG CONSIGNADO“ justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira “por se tratar de contratação sob a responsabilidade do ITAÚ BMG CONSIGNADO, inexiste vínculo contratual com o BANCO BMG S/A, uma vez que, conforme já mencionado, tratam-se de empresas distintas”.

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão da legitimidade do Recorrente, resta saber se é devida a restituição integral dos descontos efetuados na folha de pagamento do recorrido; se é cabível a restituição em dobro da quantia descontada e, por fim, se o
quantum
indenizatório por danos morais fixado na sentença se revela excessivo.

Consta dos autos que a parte Reclamante foi surpreendida ao verificar descontos mensais na folha de pagamento desde 2013, os quais correspondem a empréstimo consignado que alega não ter contratado, cujas parcelas mensais correspondem ao valor de R$ 70,00 (setenta reais), juntou aos autos Holerites correspondentes ao período de 11/2013 a 11/2018.

Citada, a Recorrente limitou-se a alegar a ausência de responsabilidade, por não responder pelas obrigações do Banco Itaú BMG Consignado, entretanto, acerca dos descontos realizados perante a folha de pagamento do Requerente quedou-se inerte quanto à defesa ou à produção de provas.

Em razão da negativa de contratação de empréstimo consignado, incumbia à Recorrente comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, o juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a inexistência de vínculo jurídico, pois cabia a parte Recorrente demonstrar a regular contratação do suposto serviço que originou os descontos diretamente em folha de pagamento do Requerente, o que não fez.

A condenação em danos materiais deve ser mantida, pois não foi comprovada a legalidade dos descontos ocorridos, devendo ser restituídos na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme aplicado pelo juízo de origem.

O juízo
a quo
, também, agiu de modo apropriado ao reconhecer o pleito indenizatório por danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores, em razão dos descontos indevidos de valores diretamente em sua folha de pagamento e com a necessidade de ajuizar a presente ação para resolver a questão, e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No caso, esses elementos autorizam a manter a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que não merece redução, pois, está fixado em patamar inferior ao que este relator tem aplicado em casos similares julgados por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

A parte reclamante postula a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

Todavia, o presente caso se tratar de relação extracontratual e, consequentemente, deve os juros devem ser calculados a partir do evento danoso, conforme o entendimento da Súmula 54 do STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor irrisório caso aplicado percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021